Tribunal: TJMT
Processo: 1018019-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018019-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ALEX MARQUES FERNANDES - CPF: 020.606.731-35 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA FELIX DE SOUSA - CPF: 048.554.891-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
EXCESSO DE PRAZO

– DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA – PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO –

PANDEMIA DA COVID-19 QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

Na espécie, considerando a brevidade do tempo decorrido entre o oferecimento da denúncia e a primeira designação de audiência de instrução, inclusive com a notificação dos três denunciados por meio de cartas precatórias e a apresentação das respectivas defesas, bem assim, que o ato processual somente não ocorreu antes em virtude da suspensão temporária dos atos processuais presenciais por conta da pandemia da Covid-19 e da necessidade de digitalização dos autos e da implementação de medidas de ordem técnica para viabilização de solenidades também por meio eletrônico; tem-se que o processo aparentemente vem tramitando regularmente, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada, por não se vislumbrar a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal que, a propósito, encaminha-se para o seu encerramento.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ALEX MARQUES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, à conta da
excessiva de delonga na manutenção da prisão preventiva
decretada nos autos da ação penal n.
o
0007496-18.2019.8.11.0007 – cód.: 189592, em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas típicas descritas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ
, visto que
se encontra segregado desde
28/11/2019
,
e conquanto a autoridade judiciária tenha designado audiência de instrução e julgamento, a solenidade não se realizou, o que atribui exclusivamente ao Estado-Juiz, seja porque os serventuários da Justiça não lograram intimar as testemunhas arroladas, seja porque o magistrado
a quo
deixou de acolher os pedidos da defesa para realização da audiência por videoconferência, ao que acrescenta o argumento de que a ação penal não é complexa e a Defesa não concorre para o elastério da tramitação processual.

Em reforço à tese de possibilidade de concessão liminar da ordem,
verbera os predicados pessoais abonatórios do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, a tornar
suficiente e mais adequada à hipótese a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP
.

Diante de tais assertivas, vindica a concessão
in limine

da ordem, para que a prisão preventiva seja relaxada ou revogada,
ainda que condicionada a liberdade do paciente ao cumprimento de cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A inicial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 55258477 ao ID 55258484.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1018879-94.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 55496495).

Na sequência, o impetrante pugnou fosse o corréu
Anderson Teixeira Alves Freire
beneficiado com a extensão dos efeitos da ordem de
habeas corpus
ora impetrada em favor de
ALEX MARQUES FERNANDES
, sob o viés de que idênticas suas situações fático-processuais (ID 56495455).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do ofício de ID 57280958.

Em seu parecer anexado sob o ID 57820961, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

1.

Do anunciado excesso de prazo
.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício Estadual, que o paciente
ALEX MARQUES FERNANDES
e o corréu
Anderson Teixeira Alves Freire

foram presos em flagrante delito no dia
28/11/2019
, juntamente com
Vanusa Félix de Souza
, em razão do suposto envolvimento com os crimes descritos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006; sendo o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva no dia subsequente, por ocasião da audiência de custódia, eis que identificada pelo MM. Juízo
a quo
a necessidade de se garantir a ordem pública, máxime diante da quantidade significativa de narcóticos apreendidos.

Finalizadas as investigações, na data de
31/12/2019
o i. representante ministerial ofertou denúncia em desfavor dos beneficiários do
writ
e da corré
Vanusa
e, em
09/01/2020
, foi determinada a notificação de todos, levada a efeito por meio de cartas precatórias, sobrevindo, então, a apresentação das respectivas defesas preliminares e o recebimento da denúncia no dia
12/02/2020
, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
13/03/2020.

Entretanto, na data da solenidade, ao constatar que uma das testemunhas de acusação não fora regularmente intimada, o magistrado singular redesignou o ato instrutório para o dia
27/03/2020
.

Sucede que, em razão da situação de pandemia vivenciada, a qual acarretou a súbita tomada de inúmeras medidas preventivas pelo Poder Judiciário,
o ato instrutório foi cancelado
, nos termos da Portaria Conjunta n.o 247/2020, de 16/03/2020, sendo determinado pelo MM. Juiz de primeiro grau que os autos permanecessem conclusos para a designação de nova data de audiência.

Dando prosseguimento ao feito já no dia
17/08/2020
, o d. magistrado da instância singela determinou a digitalização dos autos e sua posterior migração para o sistema eletrônico PJe e, enfim, na data de
11/09/2020
,
tendo em vista a implementação da terceira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais,
redesignou o ato instrutório para o dia 22/09/2020.

Sendo assim, conquanto os pacientes estejam com a liberdade restrita desde o dia
28/11/2019,

não se constatando a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
,
inexiste excesso de prazo capaz de relaxar a prisão preventiva
.

A suspensão de prazos e atos processuais por este e. Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto está-se diante de situação absolutamente excepcional e que justifica, por si só, a dilação de prazos processuais.

Aliás, como se sabe, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, devendo a análise ser realizada pelo julgador casuisticamente, de acordo com as peculiaridades de cada processo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo porque, os lapsos temporais previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, não sendo, pois, fatais ou peremptórios.

Destarte, a verificação da alardeada coação ilegal reclama um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influenciar na tramitação regular da ação penal.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Na hipótese,
para além de o feito contar com 03 (três) réus e ao menos dois deles assistidos pela Defensoria Pública, que usufrui de prerrogativas funcionais como intimação pessoal e prazos dilatados; houve a necessidade de expedição de cartas precatórias, sem contar a suspensão dos atos processuais presenciais por conta da pandemia do coronavírus e a necessidade de remodelação de todo o Poder Judiciário mato-grossense para atender as demandas surgidas a partir da instituição do teletrabalho.

E apesar de todos os percalços, dessume-se dos autos que
a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia

22/09/2020
, quando o feito será instruído, e restará superada a alegação de excesso de prazo.

Assim, conclui-se não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por
não se vislumbrar
atuação letárgica do órgão acusador e tampouco desídia por parte do juízo processante
, ao contrário, este vem tentando promover a audiência de instrução mediante necessárias redesignações, sem prejuízo da apreciação dos sucessivos pleitos de liberdade provisória e da reanálise periódica da necessidade das prisões preventivas, inclusive nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Em situação análoga, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

3. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

4
. A agravante foi presa em flagrante em 22/2/2019, convertida em preventiva em 23/2/2019. A denúncia foi oferecida em 3/4/2019 e recebida em 11/6/2019. Em 25/11/2019, foi realizada audiência de instrução, restando pendente a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus. No dia 10/1/2020, foi determinada a intimação do Ministério Público para manifestação sobre documentos, encontrando-se os autos no aguardo de novas instruções para a designação de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o fechamento do foro em razão da pandemia.

5. Apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 22/2/2019, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes imputados - art. 33, caput, com a incidência do art. 40, III, e do art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06.

6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 127.956/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020) – destaquei.

Destarte, não vislumbro motivos para relaxar e tampouco revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução da ação penal
, a qual vem tramitando regularmente, com a tomada de todas as medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal diante das peculiaridades do caso concreto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor do paciente
ALEX MARQUES FERNANDES
e cujos efeitos pretende o impetrante sejam porventura estendidos ao corréu
Anderson Teixeira Alves Freire
, de modo que ficam mantidos os seus encarceramentos provisórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020